Tribunal: TJSP
Processo: 1058095-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Acidente do Trabalho – Repetição de ações com base em mesmo fato gerador e moléstias – Acórdão anterior prolatado por esta Câmara, em ação diversa, que manteve o decreto de improcedência a quo, fundado na ausência de constatação da incapacidade laborativa e nexo causal - Coisa julgada – Ação renovada sem menção a agravamento de saúde ou mudança de situação de fato em razão da continuidade do

Ementa:

Acidente do Trabalho – Repetição de ações com base em mesmo fato gerador e moléstias – Acórdão anterior prolatado por esta Câmara, em ação diversa, que manteve o decreto de improcedência a quo, fundado na ausência de constatação da incapacidade laborativa e nexo causal - Coisa julgada – Ação renovada sem menção a agravamento de saúde ou mudança de situação de fato em razão da continuidade do trabalho exercido – Segurada, ademais, que não comprova a continuidade do trabalho após o resultado da ação pretérita – Nítida intenção de questionar e rediscutir provas e o desfecho de demanda anterior desfavorável à obreira - Impossibilidade de nova discussão sobre a matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada - Sentença de extinção a quo mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058095-17.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FATIMA
MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058095-17.2018.8.26.0053 -Voto no 15.867
2
VOTO No: 15.867
APELAÇÃO No: 1058095-17.2018.8.26.0053.
COMARCA: CAPITAL 6a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: FATIMA MENDES
APELADO: INSS.
Acidente do Trabalho Repetição de ações com base em
mesmo fato gerador e moléstias
Acórdão anterior
prolatado por esta Câmara, em ação diversa, que manteve o
decreto de improcedência a quo, fundado na ausência de
constatação da incapacidade laborativa e nexo causal -
Coisa julgada Ação renovada sem menção a agravamento
de saúde ou mudança de situação de fato em razão da
continuidade do trabalho exercido Segurada, ademais, que
não comprova a continuidade do trabalho após o resultado
da ação pretérita Nítida intenção de questionar e rediscutir
provas e o desfecho de demanda anterior desfavorável à
obreira - Impossibilidade de nova discussão sobre a matéria,
sob pena de ofensa à coisa julgada - Sentença de extinção a
quo mantida - Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 129/130, cujo relatório se adota, com
declaratórios rejeitados a fls. 140, julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação
acidentária promovida por Fátima Mendes em face do INSS, com fundamento no art.
485, inciso V, do CPC/2015.
Inconformada recorre a autora (fls. 143/151), buscando a
reforma do julgado. Sustenta que o laudo produzido em ação anterior e encartado a
fls. 62/66 não pode ser admitido como prova emprestada, posto que contém
contradições e afirmações inverídicas. Questiona a prova produzida em ação diversa,
de modo que há necessidade de realização de outra perícia nestes autos. Afirma que
não há identidade de ações, visto que na ação anterior, o pedido visava apenas o
restabelecimento e manutenção do auxílio-doença acidentário, enquanto nesta
demanda se pretende o auxílio acidente, portanto, os pedidos são diferentes. Requer o
decreto de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a
perícia é necessária.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso interposto, já que presentes os pressupostos
legais de admissibilidade, porém, antecipo que o apelo não merece guarida.
Da simples leitura das razões do apelo, já é possível concluir que
a autora renova ação acidentária com nítida intenção de rediscutir provas e questionar
o desfecho atribuído pelo Judiciário em ação idêntica anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058095-17.2018.8.26.0053 -Voto no 15.867
3
Explico.
Ajuizada esta ação acidentária em 23/11/2018, o Douto
Magistrado a quo, verificando que a autora já havia distribuído demanda anterior em
face do INSS, determinou a juntada das cópias das principais peças do processo no
1054314-26.2014.8.26.0053, conforme despacho de fls. 38.
A autora trouxe aos autos as cópias da ação anterior (fls. 62/88).
A autarquia ré, regularmente citada, contestou a ação, arguindo
preliminar de litispendência e coisa julgada e, no mérito, pugnou pela improcedência
(fls. 94/101).
Em réplica, a autora, apenas requereu a procedência,
argumentando que a autarquia não trouxe nada que pudesse colocar em dúvida o
direito pleiteado (fls. 119/122).
Sobreveio a r. sentença hostilizada que, observando que a autora
renovou ação acidentária com base nos mesmos argumentos, doenças e fato gerador
descrito no processo no 1054314-26.2014.8.26.0053, cujo desfecho lhe foi
desfavorável, obtemperando, ainda, que nesta ação atual não há registro de que tenha
a autora trabalhado com novo registro posterior ao julgamento da ação pretérita,
decretou a extinção do processo, na forma do art. 485, inciso V do CPC.
Ora, pela análise dos documentos trazidos aos autos pela autora
a fls. 62/88, denota-se que, na ação anterior, a obreira, com base nas mesmas
moléstias e fato gerador, propôs ação acidentária em face do INSS, julgada
improcedente, cuja sentença foi confirmada por Acórdão prolatado por esta 16a
Câmara de Direito Público, de minha relatoria (fls. 81/86) que, embasado no laudo e
demais provas lá produzidas, não reconheceu o direito vindicado pela segurada, por
ausência de constatação do nexo causal e da incapacidade laborativa; com transito
em julgado.
Tal fato não é questão controvertida, tanto que a autora, nas
razões de seu recurso, questiona a prova produzida na ação anterior e refere que os
pedidos de ambas as ações são diversos, posto que, agora, pretende ver reconhecido o
direito ao auxílio acidente e não ao auxílio-doença como pretendido na demanda
pretérita.
É inequívoco, pois, que a apelante promove esta ação
acidentária, alegando os mesmos males descritos na demanda anterior, agora sob o
argumento de que busca o auxílio acidente e não mais auxílio-doença.
No entanto, em ação anteriormente ajuizada já não havia sido
caracterizado o binômio incapacidade laborativa/nexo causal.
E, como aludido pelo douto magistrado sentenciante, nesta ação
renovada não se comprovou qualquer registro de novo trabalho depois do desfecho
atribuído à demanda anterior.
Aliás, nem poderia ser diferente, posto que a autora não faz
menção a agravamento de saúde ou alteração de situação de fato reconhecido em
ação pretérita, em razão da continuidade do trabalho.
O que se tem é que a autora renova a mesma ação anterior, cujo
desfecho não lhe foi favorável, sem fazer qualquer menção a existência daquela
demanda ou mesmo de alusão a agravamento do quadro em razão da continuidade do
trabalho.
As questões aqui controvertidas foram debatidas e apreciadas no
primeiro processo julgado, conforme se pode observar dos documentos carreados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058095-17.2018.8.26.0053 -Voto no 15.867
4
autos.
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade
do julgado. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza
os motivos pelos quais o processo foi extinto. O Juízo a quo entendeu que as provas
acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia e, na medida em
que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe reconhecer acerca da
conveniência das diligências necessárias à formação de seu convencimento,
indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Por consequência, entendo inexistir qualquer nulidade a ser
declarada ou a necessidade da renovação ou complementação da prova técnica, pois,
reafirme-se, é nítida a intenção da autoria em rediscutir provas e o desfecho atribuído
à demanda anterior cujo julgamento, passado em julgado, lhe foi desfavorável, sem
menção ou alusão a qualquer alteração do quadro de saúde em virtude da
continuidade do trabalho.
Nem se diga que os pedidos são diferentes, como quer fazer crer
a demandante.
Como se sabe, a incapacidade laborativa é uma só. E, segundo a
legislação vigente, para o autor fazer jus à indenização por infortúnio do trabalho,
além da caracterização do nexo causal, há a necessidade de constatação da
incapacidade total e permanente (aposentadoria por invalidez), total e temporária
(auxílio-doença) ou parcial e definitiva (auxílio-acidente).
E, a aqui apelante, já teve contra ela, em ação acidentária
pretérita, um pronunciamento judicial desfavorável de mérito, ou seja, um decreto de
improcedência, embasado em provas que não atestaram qualquer incapacidade para o
trabalho, seja ela parcial ou total, seja definitiva ou temporária. Não bastasse, naquela
ação nem mesmo o nexo causal foi admitido, de modo que, à luz da infortunística
nenhum benefício acidentário seria devido.
A causa de pedir de ambas as ações é idêntica, de modo que
deve ser reconhecida a coisa julgada, uma vez que as partes e a causa de pedir são as
mesmas, perfilhado no princípio da fungibilidade, afirmando ser possível nas lides
acidentárias, quando do julgamento, enquadrar a hipótese fática no dispositivo legal
pertinente, outorgando ao obreiro o benefício cabível, consoante entendimento dos
Tribunais e doutrinário a respeito da questão. É dizer que diante da natureza social
das ações acidentárias, o pedido inicial deve ser considerado genérico, havendo de
ser concedido o benefício adequado à devida indenização acidentária, levando-se em
conta a prova produzida.
Diante disso, não há como se admitir a propositura de nova ação
acidentária embasada em mesmo fato gerador, ainda que sob o argumento de que se
busca, agora, outro benefício, qual seja, o auxílio acidente, sob pena de desrespeitar a
coisa julgada.
Repito. Nem se diga que a autora pleiteia nesta ação renovada
um pedido diverso - qual seja, a concessão de outro benefício na espécie acidentária
(auxílio acidente) -, de maneira que pudesse alterar uma situação de fato, já que tais
argumentos são lastreados em situação pretérita àquela que deu ensejo à demanda já
julgada anteriormente e que tramitou perante a 4a Vara de Acidente do Trabalho da
Comarca da Capital, na qual em virtude do mesmo fato gerador o nexo causal não foi
reconhecido e a autora foi considerada apta para o trabalho por pronunciamento
judicial definitivo de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058095-17.2018.8.26.0053 -Voto no 15.867
5
Cumpre-me salientar que o ajuizamento de demandas pelo
segurado contra o réu, ainda que em Juízos distintos, tendo por objeto o mesmo fato
pode acarretar na prolação de decisões conflitantes, gerando incertezas no
ordenamento jurídico.
Ora,
na
primeira
demanda,
o
binômio
incapacidade
laborativa/nexo causal não foi reconhecido e decretou-se a improcedência do pedido.
Disso decorre que as questões relativas a incapacidade
laborativa decorrente das patologias que acometem a autora e o correspondente nexo
causal foram decididas na ação judicial anterior encontrando-se acobertada pela coisa
julgada, que faz com que a decisão judicial se torne imutável e indiscutível, não
podendo mais ser revista ou modificada, salvo se, em ação posterior, fundamentada
em agravamento da moléstia decorrente do trabalho, tal incapacidade tenha sido
constatada.
E, como aludido, em nenhum momento, se fez menção ao
agravamento da moléstia na petição inicial desta nova demanda, sendo vedado ao
julgador apreciar questões não deduzidas no pedido inicial ou não debatidas nos
autos, em respeito aos limites da lide.
Por conseguinte, de rigor a manutenção da extinção do processo,
sem resolução do mérito.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo a r. sentença de primeiro grau pelos seu próprios e bem lançados
fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator